Tribunal: TJES
Processo: 5012321-15.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012321-15.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEDITO BARCELOS
RECORRIDO: INDUSTRIA E COMERCIO BAYER LTDA e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da justiça gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR.

(1)

TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, ALEGA O AUTOR QUE COMPROU LITRO DE LEITE, MAS O MESMO ESTAVA ESTRAGADO. INFORMA QUE O PRODUTO FOI TROCADO, MAS O NOVO LEITE TAMBÉM ESTAVA IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. REQUER A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o exposto, julgo improcedente o pedido e extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC”.
(3). RECURSO DO AUTOR.
REQUER REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, JULGANDO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, COM A CONDENAÇÃO DOS RÉUS À DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, BEM COMO, DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
(4). CONTRARRAZÕES DAS REQUERIDAS.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(5). MÉRITO.
TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, A RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES É OBJETIVA, SENDO NECESSÁRIA APENAS A COMPROVAÇÃO DA AÇÃO/OMISSÃO DO AGENTE CAUSADOR DO DANO, O NEXO DE CAUSALIDADE E O DANO EFETIVAMENTE EXPERIMENTADO, O QUE OCORREU NO CASO DOS AUTOS, PORQUANTO, ATRAVÉS DAS FOTOS DOS PRODUTOS ACOSTADAS AOS AUTOS PELO AUTOR, É POSSÍVEL VERIFICAR QUE TANTO O PRODUTO COMPRADO INICIALMENTE, QUANTO O TROCADO, ENCONTRAVAM-SE COM ASPECTO ESTRAGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 12 DO CDC. DECERTO QUE A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO EVENTUALMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO É FATO TOTALMENTE REPROVÁVEL, QUE DEVE SER PUNIDO EM ESFERA ADMINISTRATIVA, BEM COMO DEVE ENSEJAR A SUBSTITUIÇÃO OU DEVOLUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR. PORTANTO, MERECE ACOLHIDA O PEDIDO AUTORAL DE RESTITUIÇÃO DO VALOR DESPENDIDO PELO PRODUTO, NA FORMA SIMPLES, EIS QUE NÃO CARACTERIZADA MÁ-FÉ DAS RECORRIDAS. AINDA QUE O PRODUTO NÃO TENHA SIDO INGERIDO, A AQUISIÇÃO DE ALIMENTO DETERIORADO EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO, ANTE A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTE DO STJ NO RESP Nº 1.744.321-RJ. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER FIXADO NO IMPORTE DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (6). SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE, PARA O FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, CONDENANDO AS REQUERIDAS, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO VALOR DO PRODUTO, DE FORMA SIMPLES, NO VALOR DE R$ 12,27 (DOZE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS). JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A CONTAR DA COMPRA DO PRODUTO. BEM COMO CONDENANDO AS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ACRESCIDA DE JUROS MORATÓRIOS DE 1% AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A PARTIR DO PRESENTE ARBITRAMENTO, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 362 DO STJ. (7). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.